Tribunal: TJBA
Processo: 8001976-93.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001976-93.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAYANA COSTA DA ASSUNCAO SANTOS, VICTOR CRUZ DO AMARAL, CECILIA GUIMARAES FERREIRA, CLAUDIANE DAS NEVES SENA, TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA, WELMA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: MARCIO FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIANE DAS NEVES SENA, WELMA DOS SANTOS CARDOSO, TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA, CECILIA GUIMARAES FERREIRA, MAYANA COSTA DA ASSUNCAO SANTOS, VICTOR CRUZ DO AMARAL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A alegação de confissão do autor quanto à inexistência de sequelas, a hipossuficiência econômica do embargante, o suposto pagamento extrajudicial do bem e a ausência de provas específicas dos danos psíquicos foram adequadamente valoradas no acórdão, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

3. As matérias relativas à reconvenção, ao desentranhamento de documentos e à juntada extemporânea de vídeo foram enfrentadas de forma suficiente, ainda que de maneira implícita, não configurando negativa de prestação jurisdicional.

4. Inviável a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da causa ou revaloração de provas.

5. A multa prevista no § 2.º do art. 1.026 do CPC exige demonstração inequívoca de caráter protelatório, o que não se verifica na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 8001976-93.2022.8.05.0138, em que figura como Embargante
MARCELO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA
e como Embargado
MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25